Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000098-19.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAMINADA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o provimento dos aclaratórios, notadamente quando se pretende apenas novo exame do tema debatido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000098-19.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
João Arcanjo Ribeiro
, em face do acórdão que não conheceu do Agravo em Execução n. 1000098-19.2022.8.11.0000.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para analisar a matéria debatida (prescrição da pretensão punitiva) e deixar de remeter os autos à Justiça Federal.

Aduz, ainda, que haveria contradição no acórdão por não se observar precedentes do STJ quanto à competência para análise da prescrição.

Por fim, reitera o argumento de que haveria prescrição da pretensão punitiva de parte da pena executada.

Assim, requer seja acolhido e provido os aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id 152489157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. Contudo, o recurso não comporta provimento

Porém, não visualizo qualquer contradição. No voto condutor consignei o seguinte:

“(...) Apesar de interposto o presente agravo em execução, a defesa do agravante também impetrou o Habeas Corpus n. 1014304-72.2021.8.11.0000, combatendo a decisão ora agravada.

Ao analisar aquele
writ
, embora não o tenha conhecido, por inadequação da via eleita, antecipei que inexistia flagrante ilegalidade para se conceder ordem de habeas corpus de ofício, notadamente porque faltaria competência à justiça estadual.

Mantenho a orientação outrora externada.
Explico:

A condenação em debate não é originária da justiça estadual. Ao contrário, é proveniente da ação penal n. 2003.36.00.008505-4 que tramitou perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Por se tratar de reeducando com pluralidade de condenações e, ainda, por não ter unidade prisional federal na Comarca de Cuiabá, a execução da pena em questão foi delegada à justiça estadual, nos moldes da Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante, a delegação de competência é exclusivamente para a execução da pena, inclusive pela dicção expressa do enunciado sumular: “
compete ao juízo das execuções penais do Estado a
execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual
” (Súmula 192 STJ).

Não ignoro que o artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84 prevê competir ao juiz da execução “
declarar extinta a punibilidade
”. Porém, em se tratando de execução de pena delegada da justiça federal, a aludida norma deve ser lida em consonância com as regras constitucionais que estabelecem a competência da justiça federal para processar e julgar determinados crimes (art. 109 da CF), a qual é indelegável. A mitigação admitida refere-se apenas à fase executória e deve ter interpretação restrita.

Ou seja, em situação que se discuta quaisquer vícios –
ainda que absolutos
– ou causas extintivas de punibilidade relativas
à fase de conhecimento
, não compete ao juízo estadual no exercício da competência delegada rescindir, ainda que indiretamente, a própria condenação.

Neste contexto, em se tratando de condenação proveniente da justiça federal, a norma do artigo 66, inciso II, da LEP confere à justiça estadual a possibilidade de reconhecer causa extintiva de punibilidade se se constatar
eventual prescrição executória
ou
outra causa que afete apenas o processo executivo de pena
(
v.g.
, indulto ou cumprimento integral da pena).

Aliás, no presente caso, não é possível antever eventuais outros efeitos que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva poderia provocar, notadamente quando se menciona na decisão agravada que “
como efeitos da sentença condenatória, além da cominação das penas privativas de liberdade, foi decretado o perdimento de bens do penitente em favor da União, cuja execução
encontra-se em trâmite pela Seção Judiciária Federal de Mato Grosso
”.

Portanto, qualquer discussão relativa à fase de conhecimento da ação penal n. 2003.36.00.008505-4 que tramitou perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, ainda que de ordem pública, deve ser deduzida no âmbito da Justiça Federal e, se acolhida, devidamente comunicada à justiça estadual as retificações a serem procedidas na guia de execução.

Por estas razões,
não conheço
do agravo em execução, ante a incompetência da justiça estadual.”

Há manifesto inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado, o qual deve ser deduzido na via recursal adequada, para que seja reexaminado o acórdão pela instância superior.

Ou seja, não há qualquer vício no acórdão, cuidando-se as razões recursais de tentativa de rediscussão do tema decidido, em total desvirtuamento da finalidade dos aclaratórios.

Portanto, não visualizando a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o provimento dos aclaratórios.

Por tais razões,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023